Tribunal: STF
Processo: ARE 1400383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º DA LEI 10.188/2001. RESCISÃO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. QUANTIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188, de 12/02/2001, tem por finalidade o arrendamento com opção de compra de bens imóveis residenciais, visando ao atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda. 2. Eventual dificuldade financeira pela qual os apelantes estejam enfrentando não se apresenta como motivo hábil e suficiente para invocação da Teoria da Imprevisão, de modo a propiciar o rompimento/revisão do aludido contrato. 3. Não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras seja incontroversa (Enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), tal fato não suprime o ônus argumentativo e probatório do consumidor ou do aderente no tocante a eventuais vícios. Noutras palavras: continua a ser necessário que eventual infração à lei ou à boa-fé seja devidamente especificada de forma explícita. 4. As taxas de arrendamento e de condomínio são contraprestações razoáveis e necessárias para manter a higidez do programa e ao atendimento de sua finalidade precípua, de modo que o inadimplemento de tais obrigações configura o esbulho possessório e dá o direito ao possuidor indireto reivindicar a reintegração da posse (art. 9º da Lei 10.188/2001). 5. Para a retomada do bem, basta que a arrendadora notifique o arrendatário acerca da inadimplência e do prazo para purgação da dívida, o que foi observado pela CEF no caso concreto, sendo certo que a própria apelante reconhece a dívida em questão. 6. A parte ré não providenciou o pagamento dos valores em atraso, bem como não desocupou o imóvel, apesar da notificação enviada ao endereço do imóvel acerca da rescisão do contrato, configurando o esbulho possessório. 7. A mera intenção manifestada pelo ora apelante de quitar a dívida, após a rescisão do contrato e a notificação para desocupar o imóvel, não configura motivação suficiente para garantir a manutenção da relação contratual. 8. Ainda que se faça uma interpretação extensiva do art. 20, da Lei nº 8.036/90, para autorizar que os recursos do FGTS sejam utilizados para pagamento de débitos decorrentes de contratos firmados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial, no caso dos autos, o saldo da conta é insuficiente para a quitação do débito. 9. Os réus deixaram de cumprir com sua obrigação de pagamento de mais de 114 parcelas do arrendamento, o que corresponde a um período superior a 8 (oito) anos de inadimplência à época em que foram notificados (agosto/2019); e superior a 10 (dez) anos de inadimplência, considerando a data de prolação da sentença, e não há qualquer indicação de que teriam condições de suportar as dez parcelas mensais de R$1.858,74 propostas, além das cotas condominiais e de arrendamento(...)”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1.º, III; 5º, XXIII, XXXII; 6º e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente